Tribunal: TJSP
Processo: 2144782-66.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reconhecimento / Dissolução
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
UNIÃO ESTÁVEL – Decisão que deferiu pesquisa junto ao SISBAJUD e RENAJUD em nome das partes na data da separação de fato, a fim de verificar a existência de eventuais bens a serem partilhados – Inconformismo – Não conhecimento – Deferimento ou indeferimento de prova não é impugnável por agravo de instrumento – Observância do rol taxativo do art. 1.015, do CPC – Ausência de prejuízo com a

Ementa:
UNIÃO ESTÁVEL – Decisão que deferiu pesquisa junto ao SISBAJUD e RENAJUD em nome das partes na data da separação de fato, a fim de verificar a existência de eventuais bens a serem partilhados – Inconformismo – Não conhecimento – Deferimento ou indeferimento de prova não é impugnável por agravo de instrumento – Observância do rol taxativo do art. 1.015, do CPC – Ausência de prejuízo com a apreciação da questão em recurso de apelação – Precedentes – Agravo não conhecido.